Tribunal: TJMT
Processo: 1059573-97.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059573-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 044.343.461-13 (RECORRENTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), JOSE PAULINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.353.041-63 (RECORRIDO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), DIEGO JACOB RECAMAN BARROS - CPF: 007.032.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO

contra acórdão proferido nos autos.

Sustenta a ocorrência de contradição no decisum tendo em vista que fora acostado no Id 185040229 três comprovantes de transferência totalizando o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e não apenas um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Embargado, intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica a ocorrência de contradição, mas sim erro material, uma vez que no Id. 185040229 fora anexado três comprovantes de transferência sendo o primeiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o segundo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), porém, na decisão cita apenas a primeira transação.

Assim, deve ser acolhido o recurso esclarecedor uma vez que o
decisum
objurgado foi no sentido de reconhecer os pagamentos efetuados pela Senhora Ezimara dos Santos Rodrigues a José Paulino da Silva Júnior, sendo que, conforme demonstrado, além do valor de dez mil reais, houve ainda mais duas transferências.

Portanto, o dispositivo do acórdão impugnado deve ser modificado para que passe a constar que:
“Posto isso, dou provimento parcial ao recurso de recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO para REFORMAR a sentença para CONDENAR a Requerida, a título de indenização por danos materiais, a pagar o
valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais),
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso, de acordo com o artigo 389, do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405, do Código Civil, e dou provimento parcial ao recurso do recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR, apenas para afastar sua condenação nos danos morais.
”

Posto isso,
acolho os embargos
nos termos acima elencados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024